Tribunal: STF
Processo: RE 1337864
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou provimento ao recurso inominado e determinou o fornecimento de medicamento, além de afastar a inclusão no polo passivo da União por se tratar de remédio registrado na Anvisa (eDOC 9).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao disposto no artigo 23, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “No presente caso, o acordão que ora se recorre, contrariou a jurisprudência dominante do STF, uma vez que deixou de observar a orientação dada pelo TEMA 793 do STF, que nos casos de judicialização de saúde, embora possibilite o cidadão a demandar contra um ou todos os entes federativos, irroga ao juízo da causa direcionar ao ente responsável” (eDOC 10, p 5).



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 13).



    Em 2.8.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente desta Corte, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 793 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea ‘c’ do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDOC 15).



    Recebidos os autos na origem, o Tribunal manteve o acórdão recorrido e devolveu os autos ao STF (eDOC 25, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 9, pp. 3-5):



    “O Recorrente busca a reforma da decisão hostilizada, para que seja revogada a determinação de fornecimento do medicamento ao argumento da necessidade de inclusão no polo passivo da União para tratar de medicamento não padronizados pelo SUS. 



    Entendo que a pretensão recursal do Recorrente não merece acolhimento. 



    Como se sabe, a saúde é direito de todos, consagrado no art. 196 da Constituição Federal. E é dever do Estado garanti-lo “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença outros agravos”. 



    O sistema único de saúde, todavia, previsto no art. 198 da Carta Magna, constituído pelas ações e serviços públicos de saúde, é organizado de modo descentralizado, com direção única em cada esfera de governo conforme inciso I. E segundo estatuído no § 1º do mesmo artigo, será ele financiado, “nos termos do ar com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal Municípios, além de outras fontes”. O § 2º, inciso II, por sua vez, preceitua que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplica anualmente, nas ações e serviços públicos de saúde, recursos advindos dos impostos que arrecadam. E, conforme delineado entrementes, estabelece o art. 23, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil: Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: I - (...) II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Além disso, a prestação e a manutenção dos serviços de saúde, assegurados pela Constituição da República não é de competência exclusiva da União, mas também de responsabilidade dos Estados, dos Município e do Distrito Federal, que deverão usar parte de seus recursos para esse fim. Assim sendo, o Direito à Saúde constitucionalmente tipificado, como direito de todos e dever do Estado restando garantido no art. 196, o acesso universal e igualitário ao que se fizer mister, para sua promoção, proteção e recuperação, restando por igual elencado em nossa Magna Carta, como fundamento da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III). Deste modo, considerando-se a dimensão do Direito fundamental à saúde, que se constitui em um direito subjetivo do cidadão, autoriza que ele exija do Estado, este na acepção geral do Direito Administrativo, Estados, Distrito Federal de Municípios, que lhe seja custeado tratamento médico, incluídas consultas, exames, intervenções cirúrgicas e até o fornecimento de medicamentos. Vale ressaltar que, a divisão de atribuições dada pela Lei 8.080/90, Lei esta que constituiu o Sistema Único de Saúde - SUS, não exime os entes federativos de suas responsabilidades garantidas pela Constituição Federal .



    (...)



    Além disso, verifica-se que a ação originária, proposta em face apenas do Estado objetiva o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, ao contrário do asseverado pelo Agravada na petição inicial, para o qual foi firmada a tese da solidariedade entre os entes federativos.



    (...)



    Assim sendo, considerando que não se trata de medicamento sem registro na ANVISA não se mostra necessário a inclusão da União no polo passivo, tenho que deve ser mantida na íntegra a decisão hostilizada. ”



     



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”



    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 



    Com efeito, verifico que a instância a quo decidiu a questão em desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, para determinar ao juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado de Minas Gerais e pelo Município de Jacutinga. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente